Tribunal: TJMT
Processo: 1000397-03.2023.8.11.0051
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-22
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000397-03.2023.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ADEMAR OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 007.640.131-65 (RECORRENTE), IDERLOM ROCHA CARAPIA FILHO - CPF: 046.258.341-47 (ADVOGADO), TAMIRES PAULA COSTA LEITE - CPF: 015.783.291-08 (ADVOGADO), TRANSPORTES BOTUVERA LTDA - CNPJ: 78.261.252/0002-42 (RECORRIDO), DAIANE BISSONI VIEIRA - CPF: 039.429.061-55 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0247-00 (RECORRIDO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0001-93 (REPRESENTANTE), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0004-54 (RECORRIDO), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA - CNPJ: 07.670.089/0001-42 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO AGENDAMENTO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE ATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 11, §1º DA LEI Nº 11.442/2007. DEMORA NO DESCARREGAMENTO DE CARGA NÃO COMPROVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE DIREITO. RECURSO PROVIDO.

Se não restou comprovado pelo transportador o atendimento à ordem legal de que fosse realizado o prévio agendamento do descarregamento dos produtos, exigência expressa contida no artigo art. 11, §1º da Lei nº 11.442/2007, afasta a pretensão de recebimento de sobre-estadia prevista na lei mencionada.

“2. Na hipótese em que o transportador pretende receber os valores da sobre-estadia do atraso no desembarque das mercadorias no pátio da destinatária, superior ao prazo legal de cinco horas (§5º), a procedência do pleito depende da comprovação de que houve prévio
agendamento
do desembarque, informando o prazo previsto para a entrega dos produtos (art. 11, §1º), pois, caso contrário, deve arcar com o amargor da própria desídia em deixar de cumprir o comando legal previsto na lei de regência (Lei nº 11.442/2007).
(N.U 1005597-97.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)”.

Se não há comprovação de que o transportador teve que aguardar após o prazo previsto no artigo 11, §5º da Lei nº 11.442/2007, para realizar o descarregamento da carga transportada, considerando a data do agendamento, inexiste indenização por estadia.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1000397-03.2023.8.11.0051

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Campo Verde/MT

Recorrente(s):

Bunge Alimentos S.A.

Recorrido(s):

Ademar Oliveira da Silva

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

22 de setembro de 2023

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença proferida que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Em face do exposto,
REJEITO
as preliminares arguidas, e nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
as pretensões deduzidas na inicial, para:

CONDENAR
as Requeridas, solidariamente, a pagar à parte Autora a título de estadia o valor de R$ 7.621,82, referente às horas paradas do dia 28/11/2022 até o dia 03/12/2022, já descontada as horas de tolerância prevista em Lei, com correção monetária pelo INPC a partir da citação e juros de mora de 1% ao mês, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação”.

A parte Recorrente, em suas razões recursais, alega que o Recorrido deixou de comprovar o preenchimento dos requisitos legais para o recebimento das estadias, pois deveria ter comprovado ser proprietário ou arrendatário de, pelo menos, 1 veículo automotor de carga registrado no País. Sustenta que o valor que alega ser credor só pode ser adimplido (isso se devido for) pelo fornecedor que o contratou para efetuar o transporte e não pela Recorrente, meramente destinatária da mercadoria. Ao final, requer a reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial.

O Reclamante, ora Recorrido, argumenta que houve demora em realizar o agendamento de descarga da mercadoria. Narra que foi contratado pela empresa Transportes Botuverá LTDA., que realizou o carregamento por volta das 15h41min, no veículo, Placa BWJ-6B21 e placa carreta CLK-8A87 de sua propriedade com 32.100 kg de grãos na SIPAL DE CAMPO VERDE, no dia 28/11/2022. Após o carregamento, aguardou a emissão dos documentos para que pudesse seguir viagem, sendo o documento emitido às 19h03min deste dia.

Informa que “Porém, já não bastando a demora na emissão dos documentos, as Requeridas não efetuaram o agendamento para descarga, ou seja, o Autor precisou ficar aguardando o agendamento, o qual somente aconteceu no dia 03/12/2022, as 12:33hrs”.

Sustenta que “as Requeridas demoraram mais 4 (quatro) dias e vinte e uma hora (total de cento e dezessete horas) para agendar o descarregamento, ou seja, o Autor ficou todo esse tempo sem poder trabalhar, onde as Requeridas se utilizaram de forma totalmente ilegal o veículo do Autor como armazém”.

Por isso, pleiteia indenização a título de estadia, no valor de R$ 10.666,18, correspondente a 117 horas de demora no descarregamento.

Em suas razões recursais, pugna pela manutenção da sentença recorrida.

Pois bem. Nos termos do disposto no artigo 2º da Lei nº 11.442/2007, que dispõe sobre o transporte rodoviário de cargas por conta de terceiros e mediante remuneração, a atividade econômica de que trata o art. 1
o
da referida Lei é de natureza comercial,
exercida por pessoa física

ou jurídica
em regime de livre concorrência,
e depende de prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT
, nas seguintes categorias:

Art. 2
o
A atividade econômica de que trata o art. 1
o
desta Lei é de natureza comercial, exercida por pessoa física ou jurídica em regime de livre concorrência, e depende de prévia inscrição do interessado em sua exploração no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres - ANTT, nas seguintes categorias:

I - Transportador Autônomo de Cargas - TAC, pessoa física que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade profissional;

II - Empresa de Transporte Rodoviário de Cargas - ETC, pessoa jurídica constituída por qualquer forma prevista em lei que tenha no transporte rodoviário de cargas a sua atividade principal.

III - Cooperativa de Transporte Rodoviário de Cargas (CTC), sociedade cooperativa na forma da lei, constituída por pessoas físicas e/ou jurídicas, que exerce atividade de transporte rodoviário de cargas;

§ 1o O TAC deverá:

I - comprovar ser proprietário, co-proprietário ou arrendatário de, pelo menos, 1 (um) veículo automotor de carga, registrado em seu nome no órgão de trânsito, como veículo de aluguel;

II - comprovar ter experiência de, pelo menos, 3 (três) anos na atividade, ou ter sido aprovado em curso específico.

Desta forma, verifico que o Reclamante comprovou que está registrado no
Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas - RNTR-C da Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT na categoria de
TAC (Transportador Autônomo de Cargas), conforme consulta juntada na inicial, bem como que é proprietário de um veículo automotor de carga, conforme documentos juntados aos autos.

Quanto à alegação de demora no descarregamento, verifico que, no presente caso, o reclamante requer indenização a título de estadia pela demora no agendamento do descarregamento da mercadoria e não pela demora na descarga após o dia/hora do agendamento.

Contudo, o art. 11, da Lei nº 11.442/2007
dispõe que:

“
Art. 11.
O transportador informará ao expedidor ou ao destinatário, quando não pactuado no contrato ou conhecimento de transporte, o prazo previsto para a entrega da mercadoria
.

§ 1º
O transportador obriga-se a comunicar ao expedidor ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino
.
”.

Da análise dos documentos juntados nos autos, verifico que não foi juntado o contrato firmado entre o autor e os contratantes, assim, não há como apurar se neles havia alguma previsão da forma de comunicação obrigatória do destinatário dos produtos quanto ao prazo previsto para o descarregamento da carga.

As conversas do aplicativo de
WhatsApp,
juntadas na inicial, não prestam para o fim desejado, pois, não são suficientes para comprovar o atendimento à ordem legal de que fosse realizado o prévio agendamento do descarregamento dos produtos, exigência expressa contida no artigo acima citado da Lei nº 11.442/2007 (art. 11, §1º).

Desta forma, não há como imputar as Reclamadas que arquem com as sobre-estadias do caminhão do autor, se este não comprova ter realizado o prévio agendamento do descarregamento.

Nos termos do disposto na Lei nº 11.442/2007, somente quando restar comprovada a realização do prévio agendamento do descarregamento das mercadorias, é que se torna imperioso atribuir as Reclamadas o dever legal de arcar com o valor da sobre-estadia, se também houver comprovação de que sujeitou o transportador adimplente à permanecer no pátio da sede destinatária por prazo superior ao de 05 (cinco) horas, o que não se verifica no presente caso.

O carregamento foi realizado no dia 28/11/2022, não há prova de que o transportador atendeu a
exigência expressa contida no artigo art. 11, §1º da Lei nº 11.442/2007; quando do carregamento, ao que consta, não havia sido realizado o prévio agendamento da descarga; o agendamento foi realizado para o dia 05/12/2022 entre 3h e 6h, e não notícias nos autos de que houve demora na descarga em relação a data/hora constante no agendamento.

Portanto, não há comprovação nos autos de que o Reclamante teve que aguardar por 117 horas para o descarregamento da carga, após a sua chegada ao seu destino, de acordo com a data prevista no agendamento, ou seja, após o prazo previsto no artigo 11, §5º da Lei nº 11.442/2007.

O §5º do artigo 11, da lei 11.442/2007 prevê:

§ 5
o
O prazo máximo para carga e descarga do Veículo de Transporte Rodoviário de Cargas será de 5 (cinco) horas, contadas da chegada do veículo ao endereço de destino, após o qual será devido ao Transportador Autônomo de Carga - TAC ou à ETC a importância equivalente a R$ 1,38 (um real e trinta e oito centavos) por tonelada/hora ou fração.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SOBRE-ESTADIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – INAPLICABILIDADE DO PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO PREVISTO NA LEI DE REGÊNCIA – PRECEDENTES DO STJ – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR À CINCO HORAS – AUSÊNCIA DO PRÉVIO
AGENDAMENTO
INFORMANDO O PRAZO PREVISTO PARA
DESCARREGAMENTO
DAS MERCADORIAS NO PÁTIO DA EMPRESA DESTINATÁRIA – TRANSPORTADOR RECALCITRANTE – AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO – ÔNUS PROBATÓRIO DA PARTE AUTORA – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. 1. Segundo o entendimento do eg. STJ, nas ações de cobrança de sobre-estadia do transporte rodoviário de cargas (unimodal), não se aplica o prazo prescricional ânuo previsto no art. 18 da Lei nº 11.442/2007, mas sim o quinquenal do art. 206, § 5º, I, do CC, quando a obrigação encontra-se previamente estipulada na avença, ou decenal, se inexistir tal previsão. 2. Na hipótese em que o transportador pretende receber os valores da sobre-estadia do atraso no desembarque das mercadorias no pátio da destinatária, superior ao prazo legal de cinco horas (§5º),
a procedência do pleito depende da comprovação de que houve prévio
agendamento
do desembarque, informando o prazo previsto para a entrega dos produtos (art. 11, §1º), pois, caso contrário, deve arcar com o amargor da própria desídia em deixar de cumprir o comando legal previsto na lei de regência
(Lei nº 11.442/2007).
(N.U 1005597-97.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/03/2023, Publicado no DJE 03/04/2023)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – AUSÊNCIA DE AGENDAMENTO PRÉVIO PARA O DESCARREGAMENTO – APURAÇÃO DO ATRASO – INVIABILIDADE – EX VI §1º DO ARTIGO 11 DA LEI Nº 11.442/07 – EXCESSO DE PRAZO NO EMBARQUE/DESEMBARQUE DE MERCADORIA – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO AUTOR – ARTIGO 373, I, DO CPC/15 - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos do § 2º do artigo 5° da Lei 11.442/07, não há falar em ilegitimidade passiva da empresa apelada, uma vez que destinatária da carga transportada pelo apelante.
Não tendo o recorrente comprovado que comunicou à recorrida quanto à chegada da carga, conforme determina o §1º do art. 11 da Lei nº 11.442/07, mostra-se inviável apurar a ocorrência de atraso no descarregamento
.”
(TJMT – Segunda Câmara de Direito Privado – RAC 0000856-98.2018.8.11.0050 – Rel. Desª. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Julgado em 28/04/2021, DJe 04/05/2021).

RECURSO INOMINADO - AÇÃO INDENIZATÓRIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ATRASO NO
DESCARREGAMENTO
- AUSÊNCIA DE
AGENDAMENTO
PRÉVIO - INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 11, §5º DA LEI N° 11.442/2207 - AUSENTE DEVER DE INDENIZAR - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. In casu,
a ausência de comprovação pela transportadora recorrente, da comunicação à requerida quanto à data prevista para a chegada da carga transportada, consoante previsão do artigo 11, § 1º, da Lei n. 11.442/2007, afasta a indenização pretendida.
2. Recurso conhecido e não provido.
(N.U 1002949-42.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 11/03/2022, Publicado no DJE 17/03/2022)

Assim, entendo que não há como aplicar sanções as partes Rés em relação à estadia de que trata a Lei n. 11.442/2007, por ausência de provas.

Ante o exposto
, conheço do recurso, DOU-LHE
PROVIMENTO
e julgo improcedente os pedidos formulados na inicial.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2023